Tribunal: STF
Processo: ARE 1490183
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DETERMINADO POR DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC N° 118/2005 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO NA LEI 6.830/80 E NO ART. 174, DO CTN - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COL. STF NO JULGAMENTO DO RE 636.886/AL (TEMA 899) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - SUCESSÃO DE PEDIDOS DE SOBRESTAMENTO DO FEITO E DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR PRAZO SUPERIOR AO LUSTRO LEGAL -INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N° 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram parcialmente acolhidos. Eis a ementa do acórdão (e-doc. 17, p. 1):



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PARA CONSTAR QUE A CITAÇÃO OCORREU EM JUNHO DE 2011 - ALEGAÇÕES DE DEMAIS VÍCIOS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO E SUPOSTA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO - INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.“



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “afronta ao devido processo legal - artigos 1º, 5º, LIV, LV da Constituição Federal” e, ainda, ao “artigo 37, caput da Constituição Federal” (e-doc. 21, p. 31).



    3.1. Relata que a controvérsia cinge-se “sobre a possibilidade de extinção do feito por reconhecimento de prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública ao arrepio do Devido Processo Legal” (e-doc. 21, p. 3).



    3.2. Aponta que “não houve intimação pessoal prévia da Fazenda Pública neste feito antes da decisão que surpreendentemente reconheceu a prescrição intercorrente, embora o artigo 40, § 4° da Lei 6830-1980 seja enfático. Inexiste qualquer menção à necessidade de alegação de prejuízo” (e-doc. 21, p. 4).



    3.3. Aduz que “não cabe ao Poder Judiciário interpretar extensivamente ou legislar para acrescer mandamento não constante do artigo 40, § 4º da Lei 6930-1990” (e-doc. 21, p. 26).



    3.4. Afirma que, “na medida em que a obrigação imposta ao recorrido se coaduna com os ditames da LIA, temos que sua obrigação é imprescritível, porquanto o Supremo Tribunal Federal assim já decidiu no Tema 897 em que houve Repercussão Geral, 8/8/2018” (e-doc. 21, p. 26).



    3.5. Narra que, “conforme consta dos autos, havia investigação interna acerca da certificação do Oficial de Justiça fls. 91 sobre eventual falecimento do recorrido que se confirmou por intermédio de busca e localização da Certidão de óbito do executado, cópia anexa, fato esse que por si só enseja suspensão do feito para regularização processual” (e-doc. 21, p. 28; grifos no original).



    3.6. Ao final, pede a ”anulação do acórdão por error in procedendo ou reforma do acórdão por error in judicando” (e-doc. 21, p. 31).



    4. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela aplicação dos Temas n° 279, n° 660 e n° 899 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, é de se observar que o recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Trago o que bem explicitado na decisão de admissibilidade (e-doc. 28, p. 1):



    “No que diz respeito à questão referente à imprescritibilidade, no julgamento do RE n° 636.886/AL, Tema n° 899, STF, DJe 24.06.2020, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.’” 



    6. A questão fulcral relativa à prescrição firmada no Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral sequer foi mencionada pelo recorrente e não foi devidamente atacada em seus fundamentos. 



    7. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    9. Mesmo diante da questão ora apontada, convém prosseguir na análise do recurso e, para melhor elucidar a controvérsia, cito trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que a ação de execução fiscal visa à cobrança de créditos decorrentes de condenação a restituição de valores pagos indevidamente a membro do legislativo, determinado por acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo nº TC 003708/026/07, transitado em julgado em 31/05/2011, havendo sua propositura em 2011, ou seja, antes do prazo previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.



    Ademais, sendo a ação ajuizada posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o parágrafo único, inciso I, do referido dispositivo, o prazo prescricional se interrompe com o despacho que determinou a citação dos executados, proferido em maio de 2011 (fl. 03), retroagindo o marco interruptivo à data da propositura da ação.



    (...)



    Destaco que a necessidade de uniformização e estabilização da jurisprudência foi escopo que informou a atividade do Legislador quando da edição da Lei nº 13.015, de 16 de março de 2.015, como forma, inclusive, de se conferir efetividade ao princípio constitucional do devido processo legal, assim entendimento como a garantia do acesso à ordem jurídica justa, que tem por óbvio pressuposto a segurança jurídica.



    (...) 



    Portanto, nos termos do referido precedente de observância obrigatória, a contagem do prazo de um ano, previsto no § 2º, do art. 40 da Lei nº 6.830/80, se inicia com a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor.



    (...)



    Antes de analisar se está configurada a prescrição intercorrente, destaco que o exequente não alegou a ocorrência de efetivo prejuízo em virtude de não ter sido previamente intimado para se manifestar antes da prolação da r. sentença vergastada, não havendo se falar em qualquer nulidade nesse aspecto, em observância aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. 



    (...) 



    Na espécie, após ser proferido o despacho inicial, o executado foi citado em junho de 2006 (fl. 06). Ante o decurso do prazo sem pagamento da dívida, restaram frustradas as primeiras tentativas de localização de bens do executado (fls. 08, 18, 22).



    Com base em pesquisa realizada junto ao CRI local, o município identificou a existência de imóvel em nome do executado, sob o registro de matrícula n° 5.837 e, requereu sua penhora em março de 2013 (fl. 24); a constrição do bem restou frutífera em abril do mesmo ano (fls. 30/31), havendo intimação da penhora na pessoa do executado em julho de 2013 (fls. 33/33v).



    Posteriormente, mesmo havendo a constrição de uma garantia real para quitação integral do débito, o município insistiu na realização de diligências para buscas de outros bens, entre os anos de 2013 a 2021 (fls. 35, 47, 52, 60, 69, 83), que resultaram todas negativas, além de reiterados pedidos de suspensão do feito (fls. 57, 65, 76, 93), deixando transcorrer, sem nenhum marco interruptivo, prazo superior ao lustro legal.



    (...)



    Destaco que, diferentemente do que constou nas alegações do município, não se aplica à hipótese dos autos a tese definida pelo STF no julgamento do RE 852475 - Tema 897 , pois a execução não diz respeito a ressarcimento fundado em condenação por prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.



    (...)



    Nota-se, portanto que a municipalidade não promoveu o andamento regular do processo, eis que os sucessivos pedidos de suspensão do feito e diligências infrutíferas de localização de bens da parte executada não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.



    (...)



    Portanto, restando demonstrada a desídia do Município de Cajati em dar andamento ao feito e promover a efetiva constrição de bens dentro do lustro legal, era mesmo de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.” (e-doc. 9, p. 3-12).



    10. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, e assentou aplicável o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. nº 1.340.553/RS. 



    11. Na hipótese, não há qualquer elemento no acórdão recorrido que contrarie diretamente os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. Com efeito, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, inclusive no tocante à prescrição intercorrente, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    12. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Embargos à execução. Prescrição. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.478.518-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/04/2024, p. 26/04/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.479.523-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/04/2024, p. 17/04/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CF. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” 



    (RE nº 1.450.266-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/04/2024, p 23/04/2024).



     13. Noutro sentido, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional. Cito o seguinte julgado: 



     “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Súmulas nº 279 e 280/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema nº 660. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660).



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.475.552-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/03/2024, p. 26/03/2024).  



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator